Tribunal: TJES
Processo: 5018887-71.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018887-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON LACERDA DA FONSECA
RECORRIDO: PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018887-71.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ELSON LACERDA DA FONSECA

RECORRIDO: PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA, PRIME PISOS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. MAU USO. EXCLUSÃO DA GARANTIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DEFEITO APRESENTADO EM PISO QUE FORA ADQUIRIDO E INSTALADO PELA RECORRIDA.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS:

“[...]
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
ELSON LACERDA DA FONSECA
.

ÔNUS DO FORNECEDOR PROVAR O MAU USO DO PRODUTO. OS VÍCIOS APRESENTADOS DECORREM DA INSTALAÇÃO DO PRODUTO.
(4). CONTRARRAZÕES DA RÉ.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR APELADO CONTRATOU SERVIÇO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO. APÓS MAIS DE UM ANO, REGISTROU FOTOGRAFIAS DE VÍCIOS NO PISO, TENDO JUNTADO IMAGENS (ID 6763405). A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NEGOU GARANTIA, POIS OS DEFEITOS APRESENTADOS NÃO DECORREM DE ALGUM VÍCIO NO PRODUTO EM SI E SIM DE MAU USO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, NOTADAMENTE EM VIRTUDE DO MAU USO, O QUE AFASTA A GARANTIA.DA ANÁLISE DOS AUTOS
,
COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO JULGADOR DE ORIGEM, NO SENTIDO DE QUE “
Restou, ainda comprovado que a fabricante do produto verificou que “o revestimento se apresenta dentro dos padrões normais de fabricação, não sendo a causa da patologia ocorrida” (id 16447247). Assim, verifica-se que resta devidamente comprovado que o defeito apresentado decorre do mau uso do piso, razão pela qual a assistência técnica concluiu pela exclusão da garantia. Nesse sentido, ressalta-se, ainda, que a comunicação do defeito pelo autor à requerida se deu mais de um ano após a instalação do produto, corroborando a tese de mau uso do mesmo
.” ALÉM DISSO DESTACO DE QUE AS IMAGENS CONSTANTES NO ID 6763405 NÃO FAZEM CRER QUE OS DEFEITOS APONTADOS SEJAM ORIUNDOS DA FABRICAÇÃO OU INSTALAÇÃO, AO CONTRÁRIO, PARECEM SER DECORRENTES DE ALGUM IMPACTO OCASIONADO POR OBJETOS PONTIAGUDOS, O QUE AFASTA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. ALÉM DISSO, SE FOSSEM DEFEITOS ORIUNDOS DA INCORRETA INSTALAÇÃO, A PARTE AUTORA OS TERIA PERCEBIDO DE IMEDIATO E NÃO COMUNICADO SOMENTE APÓS MAIS DE UM ANO DA INSTALAÇÃO.RAZÃO PELA QUAL DEVE SE MANTER
INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO.
(6)
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7). SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2°, DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA PARTE RECORRENTE.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)